Tribunal: TJBA
Processo: 8007484-18.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007484-18.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON APELADO: SHEILA NUNES ANDRADE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IRREGULARIDADE FORMAL NA INTERPOSIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a condenação por falha na prestação de serviços educacionais, consistente na cobrança antecipada de mensalidades e no impedimento de rematrícula, com condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente pagos e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A embargante invocou caráter prequestionatório, alegando violação à Lei nº 9.870/99 e ao art. 207 da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios no acórdão embargado que justifiquem a oposição dos embargos de declaração; (ii) aferir o cumprimento dos requisitos formais de interposição do recurso, nos termos do Decreto Judiciário n. 700/2024 do TJBA. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito do julgado. A embargante não aponta vícios específicos no acórdão recorrido, limitando-se a reiterar fundamentos já analisados na apelação, o que caracteriza ausência de dialeticidade recursal e inadequação da via eleita. Os embargos não foram protocolizados conforme exigência do Decreto Judiciário n. 700/2024 do TJBA, que determina a utilização do tipo de petição adequado no sistema eletrônico, configurando vício formal insanável. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que a ausência de indicação concreta dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e o descumprimento de requisitos formais impedem o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não conhecidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007484-18.2021.8.05.0150, em que figuram como apelante EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e como apelada SHEILA NUNES ANDRADE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO , nos termos do voto do relator.